Tribunal: TJMT
Processo: 1017622-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394)1017622-63.2021.8.11.0000
REQUERENTE LUCAS MICKAEL DE SOUZA SANTOS
Vistos...
Dessume-se da inicial da presente Revisão Criminal e dos documentos que a instruem, bem como da certidão de ID 103950985, que a decisão colegiada que se pretende desconstituir foi proferida no bojo do Recurso de Apelação Criminal n.o 0012775-84.2013.8.11.0042, do qual fui o Revisor.
Desse modo, por força do quanto disposto no art. 625 do Código de Processo Penal e reproduzido no art. 185 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, bem assim, em homenagem à amplitude do duplo grau de jurisdição e ao princípio da ampla defesa, estou impedido de atuar como Relator da ação revisional.
Por conseguinte, determino a imediata redistribuição desta Revisão Criminal, devendo ser observada na íntegra a regra do art. 185 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2021.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI